Tribunal: TJDFT
Processo: 0005031-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005031-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE SANTANA PINHEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO NA SEGUNDA FASE. DESPROPORÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. Precedentes do STJ. 3. As consequências do crime superam as normais para o delito, quando a conduta do réu colocou em risco a vida dos motoristas que trafegavam na via, além de gerar prejuízo material. 4. O aumento ou diminuição realizada pelo magistrado sentenciante na segunda fase da dosimetria deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase, frente a cada circunstância judicial desfavorável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, ao rejeitar o pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e ao deixar de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo à interpretação dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Os antecedentes do réu - apesar de não considerados na fixação da pena-base - são desfavoráveis e justificam o regime semiaberto e a não substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (AgRg no AREsp 1398376/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 1o/7/2019). Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015